Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704403-13.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDA: VIRTUAL TELECOM E INFORMÁTICA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL. FORÇA VINCULANTE. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS 1. A disposição do edital, que trata do exercício do direito de preferência, é clara ao prever a necessidade de comprovação de que o proponente deve ocupar o imóvel legitimamente. E não será reconhecido o direito de preferência quando o ocupante o requerer de forma associada com terceiros não ocupantes 2. As regras do edital são de observância obrigatória e previam a necessidade de que todos os proponentes ocupem legitimamente o imóvel para que fosse reconhecido o direito de preferência. 3. Lado outro, é inequívoco que o contrato de concessão de direito real de uso do terreno foi firmado tão somente pela TERRACAP e impetrante. 4. Na aplicação de sanção no âmbito do direito administrativo e objetivando sua legalidade e finalidade, o administrador deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que sua decisão não resvale para as sombras do ilícito, da imoralidade ou pessoalidade. 5. Se dois exerceram o direito de preferência, mas apenas um tinha de fato esse direito, considerada a autônoma das respectivas personalidades jurídicas, não há razão para o indeferimento do direito um prejudicar o exercício pelo outro. 6. Se figuravam no pedido de preferência tanto a pessoa jurídica, como a pessoa do sócio majoritário, bastaria o decote, a desconsideração ou até o indeferimento do pedido desse último, mas sem prejuízo do pedido regularmente formulado pela sociedade empresária. Ela teria exercido legitimamente o direito de preferência, embora acompanhada de quem não dispunha igualmente desse privilégio. 7. Desponta eventual apego exacerbado à forma do Colegiado que negou o pedido de preferência. Isto porque se desconsiderou que quem fornece mais do que pedido acaba por atender igualmente o que era exigido e com menor extensão. 8. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 3o, 41, e 43, §6o, todos da Lei 8.666/1993, porque a recorrida exerceu o direito de preferência para aquisição de imóvel de sua propriedade, de forma associada com terceiro não ocupante, em desatendimento ao tópico 12.2.4 do Edital de Licitação 02/2021. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de advogado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 3o, 41, e 43, §6o, todos da Lei 8.666/1993. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 35982654 – Págs. 12/13 para manter a sentença que reconheceu o direito de preferência à recorrida quanto ao item 96 do Edital 02/2021, verbis: Lado outro, é inequívoco que o contrato de concessão de direito real de uso do terreno foi firmado tão somente pela TERRACAP e VIRTUAL TELECOM E INFORMÁTICA LTDA-ME. E conforme restou consignado na sentença, Comissão Permanente de Licitação de Venda de Imóveis – COPLI/DICOM, reconheceu a existência de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra celebrado entre a TERRACAP e a Impetrante, o qual foi considerado “perfeitamente válido para o reconhecimento do direito em nome daquela empresa, pois está devidamente caracterizado que a ocupação do imóvel decorre de ato administrativo legítimo e não de mera iniciativa da licitante, sem o consentimento da Administração Pública”. Portanto, não havida dúvida de que a Terracap sabia e tinha conhecimento daquela relação jurídica envolvendo o imóvel licitado. Por outro lado, desponta eventual apego exacerbado à forma daquele Colegiado, que negou o pedido de preferência. Isto porque se desconsiderou que quem fornece mais do que pedido acaba por atender igualmente o que era exigido e com menor extensão. Ora, se figuravam no pedido de preferência tanto a pessoa jurídica, como a pessoa do sócio majoritário, bastaria o decote, a desconsideração ou até o indeferimento do pedido desse último, mas sem prejuízo do pedido regularmente formulado pela sociedade empresária. Ela teria exercido legitimamente o direito de preferência, embora acompanhada de quem não dispunha igualmente desse privilégio. Na aplicação de sanção no âmbito do direito administrativo e objetivando sua legalidade e finalidade, o administrador deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que sua decisão não resvale para as sombras do ilícito, da imoralidade ou pessoalidade. Se dois pediram em conjunto pelo direito de preferência, mas apenas um tinha de fato esse direito, considerada a autonomia de suas personalidades jurídicas, não há razão para o indeferimento do direito de um prejudicar o exercício pelo outro. Mesmo no âmbito administrativo, não se deve priorizar a forma, se o fim for alcançado e sem prejudicar direito de terceiros. E no caso, mesmo quem efetuou o lance maior sabia que havia a possiblidade do exercício do direito de preferência por aquele que ocupava legitimamente um dos terrenos licitados. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido majoração de honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015